Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802657-75.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. SÚMULA 414/STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não carece de reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todas as tentativas de localização do executado, conforme art. 256 do CPC/2015 e art. 8º da Lei de Execuções Fiscais.

2. A Súmula 414/STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando frustradas todas as outras modalidades de citação.

3. No caso, o recorrente não demonstrou o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado, o que inviabiliza a citação por edital, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência deste Tribunal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 18235132, o qual julguei pelo improvimento,
os autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
CARLOS MACIEL DOS SANTOS,
ora agravado.

Inconformado com a referida decisão o Estado, interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a citação por via postal e por oficial de justiça foi tentada, mas resultou infrutífera, conforme IDs 96721051 e 96721050.

Destaca que o indeferimento da citação por edital impede o andamento processual, prejudicando a nomeação de curador de ausentes e demais atos de constrição de bens para satisfação do crédito tributário.

Ressalta que nos termos do art. 8º, inciso IV da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e da Súmula 414/STJ, não há necessidade de esgotamento de todos os meios de localização do executado para a citação por edital, bem como a decisão recorrida contraria o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a retratação nos termos do art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

Desse modo, requer a retratação do referido recurso, e caso esse não seja o entendimento pede que seja levado ao julgamento pelo colegiado para que seja deferida a citação por edital, após o revoltado
negativo da tentativa de citação por oficial de justiça, conforme a súmula 414/STJ.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. 19451564).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, visto que
o julgador deve decidir.

Como já mencionado na decisão recorrida,
conforme o art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, a citação por edital será realizada quando o citando for desconhecido ou incerto, ou quando o local onde ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda nos demais casos previstos em lei. O réu será considerado em local ignorado ou incerto, de acordo com o § 3.º do mesmo artigo, apenas se todas as tentativas de sua localização, incluindo requisições de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, forem infrutíferas. Vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§ 1.º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2.º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3.º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

É válido destacar novamente sobre
a Lei de Execuções Fiscais, por sua vez, prescreve, em seu art. 8º, III que, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital, como veremos a seguir:

“Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”

A citação por edital, portanto, só se justifica quando todas as tentativas de localizar o réu tiverem sido esgotadas, não sendo uma opção de conveniência para o autor, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstro a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art.
8º
da Lei n.
6.830
/1980 (Súmula n. 414/STJ).

[...].

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp n. 1.815.333/BA
,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. Agravo em Recurso Especial. Enunciado administrativo 2/STJ. Execução fiscal. IPTU. Prescrição. Revisão dos marcos interruptivos. Súmula nº 7/STJ.
Citação por edital. Condição de cabimento: frustração das demais modalidades de citação (por correio e por oficial de justiça). Súmula nº 414/STJ.
Precedentes. Verificação. Reexame de provas. Súmula nº 7/STJ. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 1.079.806; Proc. 2017/0074413-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 16/06/2017).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA ÊXITO NA CITAÇÃO. NECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NULA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se a citação por edital ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, que, se efetivada neste contexto, deve ser considerada nula. 2. Precedentes do STJ. (A.I. nº 0003035-79.2015.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017. Publicado em 15.12.2017).

......................................................................................................

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AINF. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIA CITATÓRIA VIA CORREIOS SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAR A EXECUTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ANTES DA VIA EDITALÍCIA. ART. 8º, III, DA LEF. SÚMULA 414/STJ. RESP 1.103.050-BA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.1. Alegação de nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento de outras formas de citação previstas no art. 8º, III, da Lei de Execução Fiscal. 2 Na execução fiscal, frustrada a citação via correios, faz-se necessária a tentativa de proceder a diligência citatória por Oficial de Justiça, antes da via editalícia, tendo em vista o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980. Entendimento firmado na Súmula 414/STJ e no julgamento do REsp 1.103.050-BA, submetido a sistemática dos recursos repetitivos.3. No caso sob exame, após frustrada a diligência citatória via correios, não houve tentativa de localizar a empresa executada através de Oficial de Justiça, antes da citação editalícia. Nulidade configurada. 4. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação por edital, determinando o prosseguimento da ação executiva na origem, com o exaurimento das modalidades citatórias.5. Agravo de Instrumento Conhecido e provido. Por unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0056814-46.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018)

Dessa forma, constata-se que a decisão recorrida não carece de reparos, já que não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha esgotado todas as tentativas possíveis para localizar o executado. Portanto, a citação por edital é uma medida excepcional que só poderia ter sido adotada após o esgotamento de todos os recursos para encontrar o endereço do executado, ora agravado.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos., mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/08/2024